Tribunal: TJDFT
Processo: 0738212-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. SISBAJUD. BLOQUEIO JUDICIAL. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 8o, I, da Lei 6.830/1980, estabelece a realização da Citação do devedor na execução fiscal mediante correspondência, com Aviso de Recebimento, salvo se a Fazenda Pública requerer forma diversa. 1.1 Conforme disposto no artigo 8o, incisos I e II, da Lei no 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais - LEF), presume-se válida a Citação postal quando encaminhado o Mandado Citatório ao endereço correto do executado, mesmo que o Aviso de Recebimento seja assinado por terceiro (Acórdão 1421238, 00235089020168070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 17/5/2022)
2. Nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, ganhos de trabalhador autônomo e honorários de profissional liberal, ressalvadas apenas as hipóteses do parágrafo 2o.
3. A aplicação da norma ao caso concreto depende, contudo, da comprovação de que a verba penhorada tem natureza efetivamente salarial, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu.
4. Apelação conhecida e não provida.